Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA.

I – O cumprimento de sentença deve ser realizado nos limites objetivos e subjetivos da decisão judicial transitada em julgado.

II – A r. sentença que julgou procedente o pedido para reintegrar o agravado-exequente na posse do imóvel transitou em julgado em 23/09/16. Não é lícito ao agravante-executado suscitar matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada para se eximir do cumprimento da decisão judicial.
III – Agravo de instrumento desprovido.